Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735393-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Ressalta-se que o documento id 30445769 é um mero “comprovante de agendamento”. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora